Tribunal: TJBA
Processo: 8034079-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034079-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE ALBERTO CAMPELO ANDRADE e outros Advogado(s): ALICE MENEZES DANTAS, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA APELADO: PARTE ADVERSA NÃO CADASTRADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS NO CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO TOTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX TUNC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por casal requerente, em face de sentença proferida em ação de Alteração do Regime de Bens no Casamento, que julgou procedente o pedido de modificação do regime de comunhão parcial para separação total de bens, com eficácia ex-nunc. Os apelantes pleiteiam a reforma da decisão, para que o novo regime produza efeitos retroativos à data da celebração do casamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível atribuir efeito ex tunc à alteração consensual do regime de bens de comunhão parcial para separação total, quando não há prejuízo a terceiros nem indícios de fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alteração do regime de bens no casamento é admitida judicialmente, mediante pedido motivado de ambos os cônjuges e ressalva aos direitos de terceiros, conforme o art. 1.639, §2º, do Código Civil. 4. A eficácia ordinária da mudança é ex-nunc, admitindo-se efeitos retroativos apenas quando o novo regime amplia as garantias patrimoniais da sociedade conjugal. 5. A jurisprudência do STJ admite a retroatividade quando o novo regime representa ampliação dos efeitos patrimoniais, o que não se aplica à transição para o regime de separação total. 6. A alteração requerida pelos apelantes restringe os efeitos patrimoniais, o que inviabiliza a retroatividade pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A retroatividade da alteração do regime de bens só é admitida quando o novo regime amplia os efeitos patrimoniais da união. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034079-16.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JORGE ALBERTO CAMPELO ANDRADE e outros. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator Procurador(a) De Justiça